Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-89.2023.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8000304-89.2023.8.05.0243 Origem do Processo: Vara Criminal da Comarca de Seabra/Ba Apelante: Fernando Francisco Fagundes Advogados: Kássio Costa do Nascimento Silva (OAB/GO 34.198) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marco Aurélio Nascimento Amado Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE COCAÍNA (ACIMA DE 9 QUILOS). PORTE DE UMA MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NÃO ACOLHIDA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, APENAS UM PROJÉTIL ENCONTRADO DESACOMPANHADO DE ARMA DE FOGO. ACOLHIDO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STF E STJ. MANTIDA CONDENAÇÃO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIDO DO CRIME DE PORTE DE MUNIÇÃO. DOSIMETRIA. MANTIDA PENA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICADO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000304-89.2023.8.05.0243, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto do relator.